Tribunal: TJMT
Processo: 0024245-13.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 0024245-13.2016.8.11.0041
RECORRENTE: COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA - ME
RECORRIDO: C D OESTE ELETROS/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 90029451) interposto por COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA – ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso do recorrente, assim ementado (ID 79258450):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO POR EVICÇÃO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – EVICÇÃO – DANO COMPROVADO – PERDA DO BEM ADQUIRIDO (IATE) – FRAUDE À EXECUÇÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA – DEVER DE REPARAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os danos decorrentes de evicção de bem móvel (iate) adquirido em celebração de negócio jurídico, que posteriormente foi anulado por decisão judicial na Justiça do Trabalho, porquanto reconhecida a fraude à execução, gera o direito ao evicto de ser ressarcido integralmente do preço ou das quantias que pagou.
(TJMT ApCiv n. 0024245-13.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Julgado em 10.03.2021).
Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 87916523.
O recorrente alega violação aos artigos 319, inciso III, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil; artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional; e 186 e 927 do Código Civil, argumentando em síntese:
(i) Ausência de condição da ação “visto que as execuções nas quais foram realizadas as penhoras do Iate "Pato Bravo" sequer deveriam existir, já que as obrigações trabalhistas pendentes da Recorrente já foram pagas e os débitos previdenciários já estão TODOS parcelados”. (ID 90029451, pg.13);
(ii) Ausência de ato ilícito passível de indenização, tendo em vista que “a Recorrente fora injustamente condenada ao ressarcimento do valor pago pelo Iate “Pato Bravo” (...), bem como “vem sendo injustamente prejudicada em virtude das execuções forçadas que vem sofrendo, em decorrência de débitos previdenciários, e aqui ressalte-se que a exigibilidade destes débitos se encontra suspensa, nos termos do artigo 151, V do Código Tributário Nacional. De modo que eis aqui a clara violação a este dispositivo”. (ID 90029451 - Pág. 14)
Recurso tempestivo (ID 90125978) e preparado (ID 90205472).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 93670974).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 319, inciso III, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil; artigo 151 inciso V do Código Tributário Nacional, 186 e 927 do Código Civil, está amparada na assertiva de que a decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu a fraude à execução é injusta, tendo em vista que não houve má-fé na negociação do iate, bem como que não existe sobre o bem qualquer impedimento, já que as dívidas trabalhistas foram quitadas e os débitos previdenciários parcelados.
Com substrato no tirocínio supramencionado, argumenta a recorrente que não há condição da ação capaz de subsidiar a condenação ao pagamento por danos decorrente da evicção.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto in(ocorrência) de ato ilícito (ID 87163960):
“As Ações Trabalhistas movidas contra a apelante foram julgadas procedentes e, após diversas tentativas de bloqueio para satisfação da obrigação judicial, o Iate foi o único bem encontrado e foi arrolado como garantia da execução (ID 7449535 – Pg. 8).
Importante registrar que a sentença da Ação Trabalhista que tramitou na 7a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT foi proferida em 05/11/2007, seu trânsito em julgado se deu em 04/04/2008, e a transferência da propriedade do Iate entre a apelante e seus sócios se deu em 13/11/2007, o que levou a ser declarada a fraude à execução no juízo do trabalho em 20/05/2010 (ID 7449535 – Pg. 8).
Assim, com a decretação da fraude à execução pela Justiça do Trabalho, a ora apelada teve o seu contrato de compra e venda afetado, porquanto anulada a venda da embarcação.
Não obstante a apelada ter oposto Embargos de Terceiro na Justiça do Trabalho ao argumento de que incorreu em boa-fé, com o objetivo de levantar a penhora e liberar a embarcação, os autos foram julgados improcedentes, porquanto mantida a sentença de fraude à execução (ID 74439535– Pg. 17-20).
Desta feita, as provas dão conta de que o evicto/apelado tem direito à restituição integral do valor pago, máxime porque restou evidenciada e confirmada por sentença a fraude à execução na ação trabalhista, uma vez que a devedora apelante transferiu a propriedade do Iate aos seus sócios (13/11/2007), alguns dias após a sentença condenatória proferida pelo juízo do trabalho (05/11/2007), o que afetou diretamente o terceiro de boa-fé e ora apelado.
Assim, acertada a conclusão do magistrado sentenciante.
(...)
Logo, os argumentos de que não há execução vinculada ao bem “Iate Pato Bravo” não prosperam, porquanto a perda do bem pelos ora apelados se deu por comando judicial de fraude à execução.
Assim, por qualquer que ângulo que se examine a causa, o direito não socorre à parte apelante, logo, a sentença que decidiu pela procedência do feito deve ser mantida integralmente.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão que ratificou a existência de ato ilícito passível de indenização, (fraude a execução apta a subsidiar os danos decorrentes da evicção) é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. SUMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.
2. O acolhimento da pretensão recursal no sentido de inocorrência de evicção, demandaria reexame de todo âmbito da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 609.459/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 20/05/2015)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça